Tribunal: TJSP
Processo: 2111252-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Cédula de crédito bancário (representativa de mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo). Pleito de concessão da tutela de urgência com a finalidade de que seja vedada a inserção do nome do agravante nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, bem como a manutenção da posse do veículo financiado. Descabimento do pleito, em relação ao pedido de que seja vedada

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Cédula de crédito bancário (representativa de mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo). Pleito de concessão da tutela de urgência com a finalidade de que seja vedada a inserção do nome do agravante nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, bem como a manutenção da posse do veículo financiado. Descabimento do pleito, em relação ao pedido de que seja vedada a restrição cadastral ao nome do autor e de que seja impedida a busca e apreensão do veículo. Inexistência de prova que evidencie a probabilidade do direito invocado. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111252-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante DONIZETTI
RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO RCI BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 38706
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2111252-76.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELLA APARECIDA SORIANO UCCELLI
AGRAVANTE: DONIZETTI RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S/A
TUTELA DE URGÊNCIA. Cédula de crédito bancário
(representativa de mútuo com cláusula de alienação fiduciária
de veículo). Pleito de concessão da tutela de urgência com a
finalidade de que seja vedada a inserção do nome do agravante
nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, bem como a
manutenção da posse do veículo financiado. Descabimento do
pleito, em relação ao pedido de que seja vedada a restrição
cadastral ao nome do autor e de que seja impedida a busca e
apreensão do veículo. Inexistência de prova que evidencie a
probabilidade do direito invocado. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 61/62, dos autos principais, que, em ação revisional de cláusulas inseridas em cédula de
crédito bancário (representativa de mútuo com pacto adjeto de alienação fiduciária de
veículo), indeferiu a tutela de urgência postulada pelo recorrente.
Sustenta o agravante, em síntese, que pleiteou a concessão da tutela
de urgência a fim de que seja vedada a inserção de seu nome em cadastros dos órgãos de
restrição ao crédito, bem como autorizada a manutenção da posse do veículo financiado,
tendo em vista que estão reunidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela
provisória, nos moldes em que pleiteada.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido,
processando-se sem a antecipação da tutela recursal postulada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
E isto porque, postula o agravante, em cognição sumária própria
desta fase processual, a prematura composição da lide, com a aceleração da entrega de
prestação jurisdicional consubstanciada em integral acolhimento de significativa parcela da
demanda proposta, já em seu limiar, desconsiderada até mesmo a sujeição do feito ao
contraditório.
Cumpre destacar, neste passo, que emitiu o autor cédula de crédito
bancário (representativa de mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo), no
valor de R$ 43.644,58, comprometendo-se a quitar o débito em sessenta parcelas de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.021,78 (fls. 50/51, dos autos principais).
Mas a postulação de que seja vedada a inclusão do nome do
agravante em cadastros de inadimplentes é descabida porque inexiste nos autos prova
inequívoca da verossimilhança das alegações do autor, que almeja discutir judicialmente a
prática de ilegalidades pelo agravado na constituição do débito resultante do
inadimplemento da cédula de crédito bancário em exame, circunstância que afasta o
requisito da plausibilidade do direito invocado, que constitui pressuposto mínimo
imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela.
É que a acenada abusividade da conduta da instituição financeira não
se denota aferível de plano, sendo então de rigor a dilação probatória para a completa
elucidação da questão posta em juízo, haja vista que o tema envolve a análise cuidadosa
das cláusulas estabelecidas na cédula emitida pelo agravante, considerado o ordenamento
jurídico vigente e a postura adotada pelos contendores frente aos precisos termos dos
ajustes, ausente assim pressuposto mínimo imprescindível à antecipação dos efeitos da
tutela.
Impositivo, então, o detido exame da regularidade do conteúdo de
dispositivos constantes da cédula e que clamam por definição judicial, o que só poderá
surgir, inviável a aferição de plano da acenada abusividade, após regular dilação
probatória, que se faz incontornável para o cabal esclarecimento da questão posta em juízo,
inadmissível, ao menos por ora, a almejada tutela de urgência.
Bem por isso, razão não assiste ao agravante ao postular que seja
obstada a inserção de seu nome nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, tanto é
que, não estando reunidos os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de
urgência, especialmente porque não se vislumbra nos autos a probabilidade do direito
invocado pelo autor, a simples propositura da ação revisional de cláusulas inseridas em
cédula de crédito bancário não poderá prestar-se a obstar a consumação de restrição
cadastral em nome do contratante inadimplente, nem a justificar a exclusão do registro.
Com efeito, a tutela de urgência, em casos como o retratado nestes
autos, não poderá prescindir de cabal demonstração do direito invocado, delineada de
modo cristalino a relevância dos fundamentos da impugnação à legitimidade [ainda que
parcial] da constituição da dívida, evidenciada então a cobrança abusiva, em afronta a
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
Releva destacar que a Sumula n. 380, do Superior Tribunal de
Justiça, preconiza que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor”, mesmo porque, enquanto não houver pronunciamento
judicial definitivo proclamando a existência das abusividades alegadamente praticadas pela
instituição financeira, de rigor será a submissão das partes contratantes ao principio do
pacta sunt servanda, prevalecendo os termos do ajuste livremente pactuado, de molde a
autorizar, em caso de descumprimento do contrato, a inclusão do nome do devedor
inadimplente nos bancos de dados das entidades de proteção ao crédito, porquanto tal
providência constitui exercício regular de direito do credor.
Deveras, “... o deferimento do pedido de cancelamento ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito
depende da comprovação do direito com a presença concomitante de três elementos: a)
ação proposta pelo contratante contestando a existência integral ou parcial do débito; b)
demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a
contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a
critério do magistrado. Consoante afirmando no Acórdão recorrido, o simples ajuizamento
de ação objetivando a revisão contratual não obsta o direito de o credor inscrever o nome
do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito” (AgRg no Ag 1165354/DF,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 15-12-2009), de sorte que “nas ações revisionais de cláusulas
contratuais, ainda que a dívida seja objeto de discussão em juízo, não cabe a concessão de
tutela antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao
crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que a contestação
do débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do
débito, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado” (REsp 863.746/RS,
Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 12-09-2006), razão pela qual “a simples discussão judicial
da dívida não é suficiente para obstar a negativação do nome do devedor nos cadastros de
inadimplentes.” (AgRg no REsp 1.002.178/SP, Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro,
j. 27-10-2009).
Confira-se, a propósito, precedente desta Corte:
TUTELA ANTECIPADA. Exclusão do nome do devedor dos
cadastros restritivos. Excepcionalidade da medida. Ausência de verossimilhança Súmula
380 do S.T.J.. Impossibilidade de utilização de cálculo unilateral, sem o necessário
contraditório, para fundamentar a pertinência da inibição do exercício do direito do credor,
afastando a verossimilhança da alegação como requisito de antecipação da tutela. A
simples propositura da ação revisional não tem o condão de purgar a mora do devedor
(Súmula no 380 do S.T.J.). Recurso não provido.” (AI 0309675-31.2011.8.26.0000, Rel.
Des. Andrade Marques, j. 02.02.2012).
Aliás, discorrendo sobre a configuração de prova inequívoca
suficiente para o surgimento da verossimilhança da alegação que autoriza a antecipação
dos efeitos da tutela, preleciona Luiz Guilherme Marinoni que “é necessária para a
concessão da tutela antecipatória de cognição sumária baseada em fundado receio de dano.
A denominada 'prova inequívoca', capaz de convencer o juiz da 'verossimilhança da
alegação', somente pode ser entendida como a 'prova suficiente' para o surgimento do
verossímil, entendido como o não suficiente para a declaração da existência ou da
inexistência do direito.” (A Antecipação da Tutela, Luiz Guilherme Marinoni, Malheiros
Editores, 5a edição, pág. 162).
E assim é porque “a exigência de prova inequívoca significa que a
mera aparência não basta e que a verossimilhança exigida é mais do que o 'fumus boni
juris' exigido para a tutela cautelar.” (Instituições de Direito Processual Civil, José
Frederico Marques, Editora Millennium, 1a edição atualizada, pág. 310).
É por isso que, “esmaecido o direito pleiteado e dependente do
processo de conhecimento, ficando sombreada a 'verossimilhança', falta suporte
assegurativo à antecipação de tutela (art. 273, CPC).” (REsp. 292005/RJ, Rel. Min. Milton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Luiz Pereira, j. em 04/09/2001).
E o recurso também não vinga no que respeita ao pedido de
manutenção de posse do veículo, pois se cuida de matéria que refoge ao âmbito desta
demanda, circunscrito seu espectro à dúvida relativa ao valor do débito e à análise da
legalidade dos encargos cobrados no contrato bancário firmado pelas partes, mesmo porque
tal questão jurídica só se presta a ser solucionada em eventual ação de busca e apreensão
do bem que venha a ser intentada pela financeira.
Em suma, a decisão agravada cumpre ser integralmente preservada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos daqueles ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)